Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707925-76.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUIZA BONIFACIO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Dê-se vista ao Banco do Brasil SA. Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito